Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-47.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 08.598.520/0001-50 (AGRAVADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MENDES MATEUS - CPF: 961.372.902-04 (ADVOGADO), FLAVIO XAVIER DE CASTRO - CPF: 031.160.191-00 (ADVOGADO), MARCOS DUTRA VARGAS - CPF: 696.169.651-15 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado

Agravo Regimental Cível Nº 1020449-47.2021.8.11.0000

Agravante: UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

Agravado: GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA
, tendo em vista a r. decisão monocrática de lavra desta Relatora, que nos autos da “Ação Rescisória”, proposta pelo ora agravante, em desfavor de
GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA – ME
, indeferiu-se o pedido de suspensão do procedimento de cumprimento de sentença protocolado no processo originário nº 0042422- 59.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 6ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento de mérito da ação rescisória ajuizada (ID nº 117302481 - págs. 1/5).

Aduz no que tange a juntada de documento novo (laudo pericial), que há prova inequívoca de que a data do laudo não se correlaciona com a data em que a autora/agravante teve conhecimento do seu conteúdo, e assim, não se justifica, data vênia, o fundamento de suposta omissão da autora no sentido de que poderia ter juntado o documento antes do julgamento do recurso de apelação n. 0042422-59.2015.8.11.0041.

Reafirma que a prova nova, a que teve acesso a autora, é capaz de infirmar a conclusão da r. sentença rescindenda na medida em que é conclusiva (de que a autora não é devedora da ré) e traz consigo elementos fortíssimos que atingem o cerne dos fundamentos pelos quais se baseou a r. sentença.

Assim, conclui que, uma vez presentes os vícios apontados, somados aos documentos e prova pericial que corroboram as teses autorais/agravante, faz-se presente o
fumus boni iuris
, apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada

Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão proferida por essa Relatora, ou que o feito seja remetido à análise do colegiado, a fim de revogar a r. decisão monocrática e assim deferir o pedido de suspensão do procedimento de cumprimento de sentença protocolado no processo originário (n. 0042422- 59.2015.8.11.0041 em trâmite perante a 6ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT) até o julgamento do mérito da ação rescisória, porquanto há robusta prova documental nova quanto a inexistência da prestação de serviços que subsidiou a constituição do título executivo judicial
sub judice
.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 124186050 - págs. 1/19).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

A parte Agravante busca a rescisão do acórdão, apontando: ( i ) o erro de fato; ( ii ) a violação manifesta a norma jurídica; e, principalmente ( iii ) a prova nova.

Entende que o erro de fato segue demonstrado diante da consideração pela r. sentença de um fato existente que, na verdade, nunca existiu; já a violação manifesta da norma jurídica se extrai da interpretação contratual extensiva e de forma maléfica ao consumidor que apenas “aderiu” aos termos do contrato (art. 113 §1º inciso IV do CC e art. 47 do CDC).

Como apontei na decisão impugnada, em relação a prova nova:

“Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

O art. 966, inciso VII, do CPC assim preceitua:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

VII. obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Importante destacar que, consoante entendimento do STJ, “No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo na ação rescisória.” (STJ – REsp 1.770.123-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 26.03.2019, DJe 02.04.2019 – Informativo 645).

Assim, qualquer espécie de prova (documental, testemunhal, pericial etc.) pode ser considerada como prova nova para efeitos do inciso VII, do art. 966 do CPC, segundo o qual ocorrerá a rescisão do julgado se “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.

Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador Fredie Didier Jr., podemos concluir que: “o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda... é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 3ª Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, p. 336 – negritei).

In casu, a prova pericial apresentada como documento novo foi concluída em 05/05/2020, ou seja, em data posterior à que foi proferida a r. sentença de mérito rescindenda (20/03/2020), entretanto, um ano antes do julgamento do recurso de apelação nº 0042422- 59.2015.8.11.0041, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que ocorreu em 05/05/2021, podendo a parte autora ter apresentado para apreciação da Câmara Julgadora o resultado do laudo pericial, como documento novo, porém não o fez. Além de obter o documento em data anterior ao trânsito em julgado da ação, confessadamente, a respectiva perícia era uma prova conhecida da parte autora, pois iniciada ainda no ano 2018.

Noutro aspecto, ao que tudo indica, o acórdão alinhou os fatos exatamente ao que determina a lei. Nelson Nery Júnior afirma que a “ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova, sendo medida excepcional que só pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Todos os argumentos da parte autora deduzidos na presente exordial são no sentido, na verdade, da pretensão de novo julgamento da ação, o que é impossível na via rescisória.” (Código de Processo Civil Comentado, 10ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado, ao meu viso.

A esse respeito, arremata a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR.

2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172).

4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão.

5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”

Destarte, os fatos e provas apresentados dependem de melhores esclarecimentos e aparentam não ser suficiente para assegurar a parte autora o pronunciamento favorável quando do julgamento da questão de fundo, pois não evidenciam, neste momento, a probabilidade do direito invocado, como também, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois do arcabouço probatório, em análise de cognição sumária e não exauriente, a considerar o exame acurado da sentença rescindenda: “a parte requerida comprova satisfatoriamente o resultado positivo decorrente das compensações dos tributos federais, devendo receber os honorários pactuados no contrato de prestação de serviço”.

Sendo assim, recebo a presente AÇÃO RESCISÓRIA e INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. (...)”

No que diz respeito a arguição da autora/agravante de violação manifesta da norma jurídica (art. 966, V do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII do CPC), não vislumbro indícios da probabilidade do direito a ensejar o deferimento do pleito liminar.

A requerida/agravada aduziu na peça contestatória, que o autor dessa rescisória, nunca se insurgiu, na fase de conhecimento e/ou grau de recurso, quanto a alegada violação dos artigos
art. 113 §1º inciso IV do CC e art. 47 do CDC
, vindo a fazê-lo apenas após o trânsito em julgado da sentença através desta ação rescisória.

Revisitando os autos, se percebe que a autora, em grau recursal, aduziu violação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor em seu apelo, entretanto a matéria não foi conhecida pelo D. Relator, como se verifica no voto:

“Em relação a tese da apelante de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que se trata de relação consumerista.

Observo que a tese foi aventada no apelo. A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal, objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, sequer analisado repiso, porque não foi alegado na contestação apresentada em juízo pela ré/recorrente.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo singelo, motivo pelo qual a matéria e os pedidos a elas correlatos não devem ser conhecidos.
(ID nº 108999954 - pág. 22).

Quanto a suposta violação do art. 113, § 1º do Código Civil, de fato, não foi submetido a análise do juízo que proferiu a decisão rescindenda.

A questão, de fato, é relevante, pois, quando a matéria não é dirimida em sede da decisão rescindenda, o STJ e o STF têm entendimento de que não seria o caso de ajuizamento da demanda rescisória.

O Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo, entendeu que a Súmula 514 do STF, que enuncia:
“Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”
, não pode ser aplicado em casos em que não há pronunciamento, no feito originário, sob a matéria que se pretende analisar na ação rescisória.

Eis a ementa:

“
Ação rescisória com fundamento em suposta violação de literal disposição de lei ( CPC, art. 485, V).
Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado
. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido
.” (STF - AR: 2140 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

No voto, o Ministro explicou:

“
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Sem razão o agravante. A decisão agravada fundou-se no fato de que, ante o silêncio da decisão rescindenda quanto ao pedido indenizatório, não suprido por embargos declaratórios, nem suplantado pela interposição de qualquer recurso, não há que se falar em afronta literal ao art. 7º, XXXVI, da Constituição Federal.
Não se trata, aqui, de exigência de esgotamento de todos os recursos para o ajuizamento de ação rescisória, tema superado pela Súmula 514 desta Corte,
mas da inexistência, na decisão rescindenda, de qualquer pronunciamento quanto ao pedido com fundamento no dispositivo constitucional que se alega violado.

Com essas razões, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.”

O STJ tem o mesmo entendimento:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009
NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa,
sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ.
Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ.
4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente
.” (AR n. 5.568/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 18/5/2021).

Afirma a agravante, ainda, a existência de vício na decisão rescindenda, pela existência de erro de fato verificável do exame dos autos. Aduz que ao considerar o contrato firmado em 01/03/2012 como por prazo indeterminado, o juiz o fez sem se ater ao documento denominado
“Termo de compromisso contratual” datado de 15/03/2013 e assinado pela requerida, que comprova, claramente, que naquela data o contrato já havia se encerrado em 18/02/2013, com a declaração de apenas algumas pendencias por parte da requerida com relação ao contrato findo, ou seja: nunca se tratou de contrato sem prazo de vigência.”

Ora, a questão colocada em discussão no presente caderno processual, é evidentemente de interpretação de cláusulas contratuais e seus respectivos efeitos decorrentes do inadimplemento das obrigações acordadas entre as partes, não podendo assim, ser confundido com erro de fato que possa ensejar a procedência da presente ação.

Ressalta-se que para a ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC, prosperar, é necessário que a ofensa a expressa disposição de lei seja direta, frontal e evidente, não cabendo reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado, pois a ação rescisória não se prestar a rediscutir a causa, sob pena de tornar-se um "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão da Relatora que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022